Tribunal: STF
Processo: Rcl 56257
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Jorge Soares de Azevedo contra decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Três Rios, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 1.003.433/RJ, vinculado ao Tema 642 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0014129-93.2012.8.19.0063, por meio de petição, requereu a extinção do feito por ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro com fundamento no paradigma apontado, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido.



    Prossegue discorrendo que, em nova petição com pedido de reconsideração da decisão, esclareceu que a autoridade reclamada,



    “ao fundamentar a decisão para negar o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro, na ação de execução da multa aplica pelo TCE-RJ, em face do Executado enquanto gestor do Poder Legislativo municipal, utilizou-se de entendimento jurisprudencial e súmula do TJ-RJ já superados pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito de Repercussão Geral, nos autos do RE 1.003.433/RJ, paradigma do Tema nº 642.



    Observou-se, ademais, que a mesma má sorte se anunciava para o entendimento firmando na súmula 299 do TJ-RJ e o anunciado na decisão reclamada de que esse é o “entendimento dominante do STJ”, pois que também foram superados pelo novo entendimento firmado no tema 642 do STF. 



    Da mesma forma, alertou-se a Magistrada que o tema repisado contradito na decisão ora reclamada, é matéria de ordem pública por homenagear a segurança jurídica, pois que firmada em julgamento de casos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o qual autoriza, dentre outros recursos, o manejo da Reclamação Constitucional. Porém a Juíza ignorou todos os argumentos e não reconsiderou”.



    Defende ser 



    “inegável a aderência estrita entre a Decisão reclamada e o acórdão paradigma proferido no julgamento do RE 1.003.433/RJ, transitado em julgado em 18/05/2022, quando então firmou-se o 11 Tema nº 642, o que evidencia a flagrante teratologia da reclamada Decisão interlocutória por afrontar à autoridade da decisão desse Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “sobrestar o processo de execução fiscal nº 0014129-93.2012.8.19.0063”, bem como a suspensão do desconto de 30% (trinta por cento), efetuados em sua aposentadoria. No mérito, a cassação do ato reclamado.



    Pugna, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, questiona-se decisão monocrática proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Três Rios, não tendo Luiz Jorge Soares de Azevedo, ora reclamante, logrado comprovar o percurso do iter processual, com o esgotamento de instâncias, para fins de justificar o ajuizamento da presente reclamatória com paradigma no Tema nº 642 RG.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente